Tribunal: TJDFT
Processo: 0736751-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0736751-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISABETE VALADAO ESTEVES AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELISABETE VALADAO ESTEVES, ora executada/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, em cumprimento de sentença proposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora exequente/agravado, nos seguintes termos: “Passo à análise da impugnação à penhora BACENJUD de ID 105265966. Argui o executado, em apertada síntese, que os bloqueios realizados pelo Juízo recaíram sobre verbas de natureza salarial, eis que realizou um empréstimo para subsistência de sua família, no qual foi integralmente bloqueado via SISBAJUD. Devidamente intimada, a parte autora se manifestou ao ID 105619769. É o breve relato. Decido. Analisando documento de ID 105265983, verifica-se que de fato a quantia bloqueada na conta da executada é oriunda de empréstimo bancário. Todavia, o saldo de empréstimos bancários, em que pese possa ser utilizado para a subsistência do devedor e de sua família, não possui natureza salarial e não pode, pois, ser tido como impenhorável, dada o caráter taxativo das exceções previstas no art. 833 do CPC. Neste sentido pode-se citar precedente deste Tribunal, bem como do STJ. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO. PENHORA. BACENJUD. VALORES ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE NATUREZA SALARIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Admite-se a penhora sobre valores depositados em conta corrente a título de empréstimo bancário, por se tratar de numerário que não consta do rol dos bens impenhoráveis descritos no inciso IV do art. 833 do CPC. 2. Se a quantia existente na conta corrente do agravante é comprovadamente oriunda de empréstimo consignado, e não de verba de natureza salarial, mantém-se a decisão que determinou a penhora sobre o montante depositado. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1361551, 07007502320218079000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. CONTA SALÁRIO. VERBA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A verba depositada em conta salário decorrente de empréstimos bancários obtidos pelo devedor pode ser objeto de penhora, por força do disposto no art. 831 do CPC. 2. O saldo de empréstimos bancários, em que pese possa ser utilizado para a subsistência do devedor e de sua família, não possui natureza salarial e não pode, pois, ser tido como impenhorável, dada o caráter taxativo das exceções previstas no art. 833 do CPC. 3. Ainda que a conta corrente do devedor tenha a finalidade precípua de recebimento de seus proventos, a existência de depósitos bancários que ultrapassam a verba salarial autoriza o bloqueio para a satisfação da dívida, em respeito à preferência contida no art. 835 do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1338570, 07486541020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMENTA RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM CONTA SALÁRIO. NATUREZA SALARIAL NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2020 e concluso ao gabinete em 08/04/2021. 2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados na conta salário do executado. 3. É incabível a interposição de recurso especial fundada em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O fato de o pagamento das parcelas incidir diretamente sobre a contraprestação recebida como fruto do trabalho não equipara os valores oriundos de empréstimo consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC/2015). 5. Se nem mesmo o salário e verbas assemelhadas, que têm natureza alimentar, gozam de impenhorabilidade absoluta, não é razoável que se confira tal blindagem aos valores decorrentes de empréstimo consignado, apenas porque se encontram depositados na conta salário do devedor. 6. Hipótese em que, diferentemente do decidido pela Terceira Turma no REsp 1.820.477/DF, (julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020), o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, registrou que a penhora recaiu sobre valores cuja origem não foi comprovada pelo devedor, não havendo, pois, falar em impenhorabilidade. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. REsp no 1931432 / DF (2020/0235304-6) autuado em 15/09 Verifica-se que a autora fez várias transferências, saques e PIX com os valores dos empréstimos, não havendo qualquer demonstração que tais valores foram utilizados para pagar despesas essenciais à manutenção da família. Registra-se também que o empréstimo foi no valor de R$17.000,00, enquanto o bloqueio Sisbajud foi em valor de R$8.055,67, não havendo comprometimento nem da metade do valor que a autora recebeu. Evidencia-se que a Legislação busca resguardar o mínimo essencial ao indivíduo, mas não se pode admitir que a parte atribua a impenhorabilidade de todo o seu patrimônio ou verbas que tenha disponíveis. Ante o exposto, REJEITO A IMPUGNAÇÃO oferecida. Após a preclusão da presente, promova-se a transferência do saldo bloqueado para a conta a ser indicada pelo credor. Sem prejuízo, traga o credor planilha do saldo devedor remanescente, decotado o valor bloqueado no BACEN, no prazo de 5 (cinco) dias, bem como indique medidas constritivas efetivas à satisfação de seu crédito.” Na origem, informa a executada/agravante que foi penhorado valor oriundo de empréstimo bancário de sua conta corrente. Sustenta que o empréstimo contratado possui natureza alimentar e foi contraído para sanar dívidas e limpar o nome da executada/agravante, perante o SPC e SERASA. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja imediatamente desbloqueado o valor penhorado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, observo que a executada/agravante não demonstrou os requisitos necessários para o deferimento da medida liminar pleiteada. A questão debatida no presente recurso versa sobre a possiblidade de penhora de valores decorrentes de empréstimo bancário contratado pela agravante, a qual fundamenta sua pretensão na alegada natureza alimentar da verba contratada. O artigo 833 do Código de Processo Civil contém rol taxativo de bens impenhoráveis, confira-se: “Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.” (grifo nosso) Da leitura da norma legal, observa-se que os valores recebidos a título de empréstimo bancário não se incluem no rol taxativo de bens impenhoráveis, ainda que tais valores venham a ser pagos posteriormente por meio do salário do devedor, ou que tenham por finalidade seu sustento. Neste sentido, confira-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta 3a Turma Cível: “RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. VALORES DECORRENTES DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEPÓSITO EM CONTA SALÁRIO. NATUREZA SALARIAL NÃO CONFIGURADA. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 25/05/2020 e concluso ao gabinete em 08/04/2021. 2. O propósito recursal é decidir sobre a penhora de valores oriundos de empréstimo consignado, depositados na conta salário do executado. 3. É incabível a interposição de recurso especial fundada em suposta violação de dispositivo constitucional ou de qualquer ato normativo que não se enquadre no conceito de lei federal, conforme disposto no art. 105, III, "a" da CF/88. 4. O fato de o pagamento das parcelas incidir diretamente sobre a contraprestação recebida como fruto do trabalho não equipara os valores oriundos de empréstimo consignado aos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios, montepios, ou às quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, aos ganhos de trabalhador autônomo e aos honorários de profissional liberal, aos quais o legislador conferiu a proteção da impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC/2015). 5. Se nem mesmo o salário e verbas assemelhadas, que têm natureza alimentar, gozam de impenhorabilidade absoluta, não é razoável que se confira tal blindagem aos valores decorrentes de empréstimo consignado, apenas porque se encontram depositados na conta salário do devedor. 6. Hipótese em que, diferentemente do decidido pela Terceira Turma no REsp 1.820.477/DF, (julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020), o Tribunal de origem, ao analisar o conjunto fático-probatório dos autos, registrou que a penhora recaiu sobre valores cuja origem não foi comprovada pelo devedor, não havendo, pois, falar em impenhorabilidade. 7. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido. (REsp 1931432/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 15/06/2021)” (grifos nossos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. CONTA SALÁRIO. VERBA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A verba depositada em conta salário decorrente de empréstimos bancários obtidos pelo devedor pode ser objeto de penhora, por força do disposto no art. 831 do CPC. 2. O saldo de empréstimos bancários, em que pese possa ser utilizado para a subsistência do devedor e de sua família, não possui natureza salarial e não pode, pois, ser tido como impenhorável, dada o caráter taxativo das exceções previstas no art. 833 do CPC. 3. Ainda que a conta corrente do devedor tenha a finalidade precípua de recebimento de seus proventos, a existência de depósitos bancários que ultrapassam a verba salarial autoriza o bloqueio para a satisfação da dívida, em respeito à preferência contida no art. 835 do CPC. 4. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1338570, 07486541020208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 27/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifos nosso) No caso dos autos, é incontroverso o fato de que os valores bloqueados decorrem de empréstimo bancário contratado pela executada/agravante. Nesse contexto, conforme já fundamentado, a penhora realizada se deu de maneira regular, razão pela qual não verifico a presença da probabilidade do direito invocado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 19 de novembro de 2021 10:04:29. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora